Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714020-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCI CUNHA LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NANCY CUNHA LEMOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos o Cumprimento de Sentença no 0708353-98.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de R$ 16.993,52 (dezesseis mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) e que foram localizados e penhorados valores em suas contas nos seguintes Bancos: Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil e Banco Itaú. Afirma que o crédito penhorado na conta do Banco Itaú decorre de benefício previdenciário, verba impenhorável por ter caráter salarial, o que veda sua constrição. Destaca que o bloqueio efetivado na conta da Caixa Econômica Federal atingiu conta poupança, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico. Diz, ainda, que o valor constrito em sua conta no Banco do Brasil provém de depósito realizado por sua irmã, Maria Aparecida Cunha Lemos, a título de ajuda em seu sustento e para compra de medicamentos. Por estes motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição bem como a determinação de suspensão dos atos constritivos sobre o benefício previdenciário e ajuda financeira que recebe. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça em sentença (ID 60121204 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 91136562 dos autos principais): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL contra NANCI CUNHA LEMOS, partes qualificadas nos autos. A ré apresentou petição alegando que os valores penhorados de ID 89879060, pg. 188, são impenhoráveis por se tratarem de valores encontrados em conta poupança, além de serem decorrentes de proventos de aposentadoria e/ou em conta em qual a ré recebe ajuda financeira de sua irmã para o seu sustento e compra de medicamentos, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil (ID 90094237, pg. 202). Foram anexados documentos. O autor manifestou-se apenas para afirmar que a ré não provou as suas alegações (ID 90892664, pg. 209). É o relatório. Decido. Alega a ré que o valores bloqueados de R$ 1.563,06 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e seis centavos), penhorados parcialmente em contas da Caixa, do Banco do Brasil e do Itaú, tratam-se de valores encontrados em conta poupança, além de serem decorrentes de proventos de aposentadoria e/ou em conta em qual a ré recebe ajuda financeira de sua irmã para o seu sustento e compra de medicamentos, razão pela qual esses seriam impenhoráveis (artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil). A fim de comprovar suas alegações, a ré apresentou fotos dos seus cartões e o extrato da sua conta no Banco do Brasil e no Itaú (ID 90094238, ID 90094241, ID 90094242 e ID 90094243, pgs. 204 a 207). Em análise aos documentos apresentados, não é possível verificar se a penhora foi, de fato, realizada nas contas indicadas, uma vez que em nenhum dos extratos apresentados consta o bloqueio via o sistema Sisbajud. Assim, como não restou comprovado que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, em conta poupança ou sobre valores depositados para o sustento da ré, além de que como a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores penhorados, o pedido de ID 90094237, pg. 202, deve ser indeferido. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 90094237, pg. 202, e mantenho a penhora efetuada mediante Sisbajud de ID 89879060, pg. 188. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o número da conta, agência, nome do banco e nome do favorecido e seu CPF/CNPJ, a fim de proceder à transferência do valor bloqueado no ID 89879060, pg. 188, em favor deste. Quanto ao saldo remanescente, deve o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a planilha atualizada da dívida e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. A agravante alega que o valor constrito em sua conta do Banco Itaú é proveniente de benefício previdenciário (i); que o bloqueio realizado na sua conta na Caixa Econômica Federal atingiu conta poupança (ii), e que o valor encontrado na conta do Banco do Brasil é proveniente de ajuda financeira que recebe de sua irmã para prover seu sustento, todos abrangidos pela impenhorabilidade (iii). O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD (ID 89880258) que atingiu o valor total de R$ 1.563,06 (mil quinhentos e sessenta e três reais e seis centavos), ocorrido no dia 22 de abril de 2021, nas contas dos Bancos Itaú; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Passo à análise dos bloqueios realizados em cada conta da executada, ora agravante. 1 – Banco Itaú A executada, ora agravante, alega que o valor bloqueado em sua no Itaú S/A é proveniente de benefício previdenciário e, dado sua natureza salarial, é verba impenhorável. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. §4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. (destaquei) O extrato bancário juntado nos autos principais, conforme ID 90094243 e 91285846, não comprova que os valores encontrados nesta conta bancária são referentes ao recebimento da aposentadoria. A agravante não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que o valor é protegido pela impenhorabilidade, sendo cabível a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) 2 – Caixa Econômica Federal A executada, ora agravante, alega que o bloqueio realizado na Caixa Econômica Federal atingiu conta poupança, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Entretanto, junta apenas a fotografia do cartão bancário (ID 90094242), deixando de juntar extrato para demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nesta conta bancária. Assim, no caso dos autos, a parte agravante deixou de comprovar que o saldo penhorado na sua conta tem natureza de poupança, não havendo que se falar em impenhorabilidade. Neste sentido colaciono julgamentos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A agravada-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial ou valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC. Reformada a r. decisão para manter a constrição. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1336128, 07045907520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) Compete ao executado comprovar, de forma clara e inequívoca, que o valor bloqueado pelo sistema BACENJUD estava depositado em conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu. (Acórdão 1325228, 07506478820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 – Banco do Brasil O argumento de que o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil destina-se ao seu sustento e à compra de remédios não é suficiente para que se reconheça a impenhorabilidade deste valor, ainda mais quando não há nos autos qualquer comprovação das alegações da executada, ora agravante. Assim, não tendo a executada, ora agravante, desincumbiu-se de seu ônus, necessário reconhecer a validade da penhora realizada, com a manutenção das constrições efetivadas. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a atribuir o efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2021 18:39:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador